Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE AGIR AFASTADAS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15).
1. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” - RE 1.287.019 (Tema 1.093).

2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança as demandas judiciais em curso, o que é o caso dos autos.